Tribunal: TJES
Processo: 5007300-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007300-55.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO HENRIQUE SCOTA CARVALHO DOS SANTOS
IMPETRADO: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
ASSO
CIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Henrique Scota Carvalho dos Santos, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, alegando constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada no bojo de ação penal que apura suposta prática dos crimes previstos nos arts. 35 c/c 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06 e art. 2º da Lei nº 12.850/13. A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, a inidoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão e a existência de excesso de prazo, já que a audiência de instrução está designada para ocorrer após 1 ano e 4 meses de prisão preventiva. Aponta, ainda, condições pessoais favoráveis do paciente e requer a concessão da ordem para revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão judicial encontra-se suficientemente fundamentada, apontando elementos concretos que justificam a segregação cautelar, especialmente a atuação do paciente em organização criminosa com estrutura hierárquica, abrangência intermunicipal e divisão de tarefas, o que demonstra periculosidade em concreto e risco de reiteração delitiva.

4.
A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, aliada à estruturação do grupo criminoso e à suposta prática de tráfico em larga escala, justifica a prisão como medida necessária à garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

5.
A presença de antecedentes criminais e o risco de reiteração reforçam a necessidade de manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP para conter a periculosidade da conduta.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente — como residência fixa e bons antecedentes — não têm o condão de, isoladamente, afastar a segregação cautelar, quando presentes fundamentos idôneos e atuais da prisão.

7.
Quanto ao alegado excesso de prazo, verifica-se que o processo possui alta complexidade, com mais de 20 denunciados, o que naturalmente impacta a duração da instrução, sendo justificável o tempo decorrido até a designação da audiência de instrução e julgamento.

8.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece que os prazos processuais não são absolutos, devendo-se aplicar o princípio da razoabilidade e considerar se há desídia na condução do feito, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade em concreto da conduta e da periculosidade do agente.

2. A atuação em organização criminosa com estrutura hierarquizada e abrangência intermunicipal justifica a custódia cautelar como meio necessário e proporcional à gravidade dos fatos.

3. A eventual existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4. Não configura excesso de prazo a demora justificada pela complexidade do processo, pluralidade de réus e ausência de desídia do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 319; Lei nº 11.343/06, arts. 35 e 40, IV e VI; Lei nº 12.850/13, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, HC 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20.04.2022, pub. 09.05.2022;
STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022;
STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023;
STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007300-55.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: BRUNO HENRIQUE SCOTA CARVALHO DOS SANTOS

IMPETRADO: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

BRUNO HENRIQUE SCOTA CARVALHO DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Serra
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação aos artigos 35 c/c 40, incisos IV e VI da Lei nº 11.343/06 e artigo 2º da Lei 12.850/13.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Aduz, ainda, o excesso de prazo, vez que a audiência de instrução e julgamento está marcada para o dia 20/08/2025 e até lá, o paciente estará preso há 01 (um) ano e 4 (quatro) meses).

Complementa que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis como bons antecedentes e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o juízo a quo (ID 68113709 dos autos originários) entendeu pela decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, frente a real possibilidade de reiteração delitiva, bem como diante da periculosidade em concreto da conduta em tese praticada, nos seguintes termos:

“
[...] Em análise aos pedidos libertários formulados nos autos, e também já valendo-me da oportunidade para a revisão prisional prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, passo a analisar os fundamentos da prisão cautelar dos réus JABSON, LEONARDO, DIEGO, VITOR BARCELOS, ENOQUE, ARTHUR, JHENNYFER e
BRUNO
.

A prisão preventiva dos acusados deve ser mantida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública.

Conforme consta nos autos, e como já pincelado em oportunidades anteriores,
os réus foram denunciados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, havendo indícios robustos de que integram grupo criminoso com atuação intermunicipal, caracterizado por uma estrutura hierárquica bem definida e rigorosa divisão de tarefas entre seus integrantes, o que denota elevado grau de organização e periculosidade.

A manutenção da segregação cautelar mostra-se necessária diante da gravidade concreta das condutas atribuídas aos réus, que, em tese, participam de esquema voltado para o comércio ilícito de entorpecentes em larga escala, com potencial de causar expressivo abalo à ordem pública e à segurança da coletividade.

A presença de uma organização criminosa articulada e operando de maneira coordenada entre diferentes municípios reforça a imprescindibilidade da prisão para evitar a reiteração delitiva, especialmente considerando o contexto de criminalidade organizada.

Ademais, os antecedentes criminais dos acusados (registrados na Decisão de ID 56605661) revelam a legítima probabilidade de repetição da conduta, o que agrava a necessidade de sua segregação provisória.

Nesse cenário, medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para conter a atividade criminosa e assegurar a efetividade da persecução penal, sendo a prisão preventiva o único meio hábil, no momento, a acautelar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal quanto a estes acusados.

Os argumentos defensivos pontuados nos pedido libertários não são suficientes a mudar o entendimento do Juízo.

Ademais,
alegação de excesso de prazo in casu resta devidamente superada com o recebimento da denúncia e designação de audiência para a data mais próxima disponível na Agenda desta Vara, não devendo ser desprezada a alta complexidade dos autos e a pluralidade de réus, eis que o feito conta com mais de 20 denunciados, o que naturalmente contribui para a dilatação dos prazos processuais.[
...
]”

No ponto, relembro que a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de reconhecer que a garantia da ordem pública, ameaçada, in casu, com o risco de reiteração delitiva é fundamento idôneo à preservação do cárcere preventivo. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

No ponto, esclareço que as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Seguindo no feito,
no que concerne ao suposto excesso de prazo na prisão, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não constato ao analisar o feito, eis que o magistrado vem empregando todos os esforços para a correta elucidação da lide, estando, os autos, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, bem como e finalização das intimações da mesma.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)